Tribunal: TJMT
Processo: 1000068-61.2025.8.11.0005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000068-61.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANDERSON CAMPOS SILVA - CPF: 018.123.751-23 (RECORRIDO), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório termos do artigo 46, da Lei nº

9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1000068-61.2025.8.11.0005
.

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino.

Recorrente: ANDERSON CAMPOS SILVA.

Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/08/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO REGULAR DA FATURA - INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO - CORTE DECORRENTE DE DÉBITO VENCIDO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO RECLAMANTE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INDEVIDA - PLEITO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DEVIDO - SÚMULA 34 DA TR/MT - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

A relação de consumo autoriza a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Tal inversão, contudo, não exime a parte reclamante de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

3.

Em regra, telas sistêmicas não são suficientes para comprovar a existência de relação contratual, por serem documentos unilaterais. Todavia, nas demandas que envolvem o fornecimento de energia elétrica, admite-se a utilização dessas provas, desde que corroboradas por outros elementos, conforme dispõe a Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso: "A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual." (Aprovada em 05/06/2023).

4.

In casu
, embora o reclamante afirme que o termo de confissão de dívida foi firmado em 27/12/2024, com pagamento de entrada em 26/12/2024, e corte do fornecimento em 13/01/2025, observa-se flagrante incongruência nas datas. Isto porque a entrada teria sido paga antes da formalização do parcelamento. A requerida, por sua vez, comprovou que a negociação dos débitos ocorreu após o corte, com pagamento de R$ 541,04 (quinhentos e quarenta e um reais e quatro centavos) em 16/01/2025, conforme demonstrado no contrato de financiamento acostado aos autos.

5.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência de débito tampouco em indenização por danos morais.

6.

Em se tratando de atraso no pagamento da fatura de energia elétrica, é dever do consumidor informar a concessionária do adimplemento, de forma tempestiva, a fim de evitar a ordem de desligamento, o que não ocorreu no caso em exame. Assim, legítimo o corte do fornecimento, por inadimplemento.

7.

Age de má-fé o reclamante que contrata os serviços e, mediante artifício processual, intenta induzir o juízo em erro, buscando distorcer a realidade dos fatos. Tal conduta se amolda ao previsto no art. 80 do CPC, devendo o autor responder pelas consequências processuais de sua conduta.

8.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE QUE DÍVIDA PRETÉRITA TERIA MOTIVADO O CORTE – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS FATURAS ATUAIS – CORTE DEVIDO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, pois a partir de simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido, bem como, as razões do inconformismo da Recorrente, ao se contrapor a sentença recorrida.

Embora a jurisprudência reconheça que a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de dívida antiga é considerada abusiva, quando se constata a inadimplência atual da Consumidora, não há qualquer falha na prestação de serviços por parte Apelada, pois agiu em exercício regular de seu direito ao efetuar a interrupção do serviço.

Recurso Conhecido e Desprovido.”
(N.U 1000721-96.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024).

9.

A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

10.

Agravo interno não provido.

11.

Caso haja unanimidade no julgamento, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025